Tribunal: TJMT
Processo: 1047734-12.2021.8.11.0001
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-08-16
Data de publicação: 2022-08-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1047734-12.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Telefonia, Assinatura Básica Mensal]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[EDINALDO ALVES LEAL - CPF: 363.891.299-04 (RECORRENTE), LUCAS ALMEIDA - CPF: 019.936.641-14 (ADVOGADO), AVIMAR MACIEL MACHADO FILHO - CPF: 035.636.021-07 (ADVOGADO), ANTONIO GOULART GUIMARAES NETO - CPF: 043.476.741-71 (ADVOGADO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0001-64 (RECORRIDO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0071-77 (RECORRIDO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0071-77 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Recurso Inominado:

1047734-12.2021.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Sexto Juizado Especial Cível De Cuiabá
/MT

Recorrente(s):

VIVO S.A

Recorrido(s):

Edinaldo Alves Leal

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

16 de Agosto de 2022.

EMENTA

RECURSO INOMINADO. TELEFONIA. ALEGAÇÃO AUSÊNCIA DE FALHA INTERMITENTE NA RECEPÇÃO, QUEDA DO SINAL TELEFÔNICO E QUEDA POR LONGO PERÍODO. PROVA POR MEIO DE RELATÓRIO DE CHAMADAS ORIGINADAS/RECEBIDAS QUE HOVUE A UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS. RECURSO PROVIDO.

Se o relatório de chamadas originadas/recebidas demonstra satisfatoriamente a utilização normal dos serviços de telefonia pelo consumidor no período mencionado pelo autor, não deve ser reconhecida a existência de falha na prestação do serviço.

Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Turma:

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto contra sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“
Ante o exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES
as pretensões iniciais, para condenar a Requerida ao pagamento de indenização por danos materiais no importe de R$548,00 (quinhentos e quarenta e oito reais), e
CONDENAR
a reclamada a pagar à parte reclamante a título de danos morais, a importância de
R$ 2.000,00 (dois mil reais)
, corrigida monetariamente pelo INPC a partir desta data e juros de mora de 1% a.m., conforme disposição do art. 406 do NCC, combinado com o art. 161, § 1o do CTN, contados da citação, e assim o faço
COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO
, nos termos do art. 487, I, do CPC
”.

A recorrente alega não houve qualquer falha na prestação do serviço e que se não há indébito, não há que se falar em repetição dos valores pagos, devendo ser afastada a condenação a título de dano material, referente a restituição do valor pago.

Aduz que não é devida indenização a título de dano moral, pois houve utilização do serviço de telefonia, que é comprovado com relatório de chamadas com 3.515 páginas. Assevera que a sentença não analisou o relatório de chamadas apresentado na contestação, que demonstra a regular utilização dos serviços em todo o ano de 2021, evidenciado que não houve qualquer período de queda de sinal por longo período de tempo. Requer que o recurso seja provido para afastar a condenação a título de dano moral ou reduzido o valor.

Nas contrarrazões o Recorrido diz que é cliente da Recorrente há mais de 10 anos, que no mês de fevereiro de 2021, ajuizou a ação no 1017635-59.2021.8.11.0001, onde a Recorrente reconheceu a procedência do pedido e assumiu a obrigação de consertar os problemas de sua linha telefônica, que transcorrido dois meses os problemas não foram resolvidos, por isso ajuizou a presente ação. Diz que os problemas consistiam (e consistem) em: a) falha intermitente na recepção e envio de voz nas ligações telefônicas em curso; b) queda de sinal telefônico recebido em meio a ligações; e c) queda de sinal telefônico por longos períodos de tempo.

Alega que em 13/11/2021 viajou para com sua família para a região de Porto de Galinhas/PE, onde não teve problemas, e que ao retornar para Cuiabá os referidos problemas persistiram de instabilidade do sinal de telefone na região de sua residência.

Requer a exclusão do relatório de chamadas originadas/recebidas do período de 2015 a 2018, por ser distinto do período discutido nestes autos e que o recurso seja improvido.

Não vejo razão jurídica para determinar a retirado dos autos do relatório do período de 2015 a 2018, pois se é em período não discutido simplesmente não deve ser levado em consideração. Também foi juntado relatório de chamadas originadas/recebidas de outubro de 2018 a 15/12/2021, este sim abrange o período discutido nestes autos.

A meu sentir o referido relatório de chamadas originadas/recebidas demonstra satisfatoriamente a utilização normal dos serviços de telefonia no mês novembro de 2021, e também nos demais meses do referido ano, pois há centenas de ligações completadas.

A oscilação do serviço de telefonia celular, como é público e notório, depende muito do local onde o aparelho está sendo utilizado, às vezes no mesmo prédio, quando este é de grande dimensão, por exemplo, no Fórum de Cuiabá, em determinados locais recebe normalmente, em outros há falha do sinal. Mesmo nos prédios residenciais se o telefone celular for utilizado, por exemplo, na garagem que normalmente fica no subsolo, o sinal fica mais fraco ou é interrompido. Mas esse fato, em meu entender, não constitui motivo jurídico para haver a devolução dos valores pagos a título de dano material, nem a condenação a título de dano moral.

Ante o exposto
, conheço do recurso interposto
DOU-LHE PROVIMENTO
e

julgo improcedentes os pedidos contidos na petição inicial.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/08/2022